Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento não previsto no protocolo do SUS. Afirma a Autora/Agravante que sofre de fibrose pulmonar idiopática (FPI), necessitando de uso contínuo do medicamento NINTENDANIBE (OFEV) 150 MG. Sustenta que preenche os requisitos descritos no REsp 1.657.156 para a obtenção da liminar, e ressalta o entendimento de que o médico assistente é o único competente para a definição da melhor terapêutica para o paciente. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso, o laudo médico atesta a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública. Por seu turno, a urgência da medida é própria deste tipo de demanda, além de ter constar do relatório médico. Portanto, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão liminar do medicamento requerido, a despeito de não constar do protocolo do SUS. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Autora o fármaco constante no receituário médico que apresenta nos autos. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 10 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator